Tribunal: TJBA
Processo: 8002405-81.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-02-04
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002405-81.2021.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: T. A. D. S. Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 E TEMAS 128 E 129 DO STJ. RECURSO REPETITIVO NO RESP 1199715/RJ COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DO ART. 4º, XXI, DA LC Nº 80/94, COM REDAÇÃO DADA PELA LC Nº132/2009. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA EG. CORTE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8002405-81.2021.8.05.0110, em que é recorrente a Defensoria Pública do Estado da Bahia e recorrido o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, ____ de _______________ de 2022. Presidente Desa. Regina Helena Ramos Reis Relatora Procurador(a) de Justiça